Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, que submeteu os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado e destruição de cadáver (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das imagens de vídeo do local do crime; (ii) avaliar se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada na materialidade e nos indícios de autoria; (iii) examinar se é cabível a exclusão das qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) avaliar se é possível absolver os réus quanto ao crime de destruição de cadáver.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese da quebra da cadeia de custódia não se sustenta apenas pelo suposto fracionamento ou alegada supressão de trechos do vídeo, sendo necessária demonstração de adulteração ou interferência material na prova, o que não foi comprovado.
4. A decisão de pronúncia se fundamenta na demonstração da materialidade e em indícios suficientes de autoria. Não é exigida prova plena nesta fase, mas mera admissibilidade da acusação.
5. As qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos elementos dos autos, que demonstram que o ataque à vítima ocorreu em superioridade numérica, sem possibilidade de reação, bem como que a vítima ficou agonizando antes de falecer. A exclusão de tais qualificadoras somente seria cabível se manifestamente dissociadas do acervo probatório, o que não ocorre no caso.
6. A dinâmica delitiva, evidenciada pelas provas constantes do processo, comprovam a materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime de destruição de cadáver, competindo ao Conselho de Sentença analisar a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, incisos III e IV, e 211; Código de Processo Penal, artigo 413.